Tribunal: TJDFT
Processo: 0744381-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0744381-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO SALUM JOAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARCELO SALUM JOÃO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, Dr. Gilmar de Jesus Gomes da Silva, que, em sede de execução fiscal promovida pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, ora agravante. Em suas razões recursais (ID 65248227), o recorrente informa que “conforme pode-se notar da Certidão 007/2021 – STF/GAR (Documento de ID no 173347777 do processo originário) emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal, Órgão Federal, bem como pelas Declarações de Imposto de Renda de IDs no 173347775 e 173347776 do processo originário, o Sr. Marcelo Salum João, engenheiro mecânico portador da Carteira no 8.253/D-GO, apenas registrou Anotação de Responsabilidade Técnica – ART no ano de 2009 como profissional autônomo, sendo devido o ISS referente a apenas aquele ano”. Defende a inexistência de fato gerador apto a ensejar a cobrança do ISS-Autônomo no tocante aos anos de 2008 e 2010, ante a ausência de efetiva prestação de serviços nos referidos anos. Sob o argumento de que “a manutenção, mesmo que momentânea, da r. Decisão guerreada, implicará em sérios prejuízos para o agravante, vez que a execução terá prosseguimento, podendo atingir seus bens móveis e imóveis”, roga pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada, “para reconhecer a ausência de efetiva prestação de serviços nos anos de 2008 e 2010, declarando, então, a inexistência de débitos de ISS referente àqueles anos”. Preparo recolhido (IDs 65248233 e 65248232). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes elementos cumulativos necessários ao deferimento do pedido liminar, mormente que evidenciem a probabilidade recursal do direito vindicado, senão vejamos. A exceção de pré-executividade foi rejeitada pelo d. Juízo “a quo” sob os seguintes fundamentos: “Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de MARCELO SALUM JOAO, para cobrança de débito relativo a ISS-Autônomo. A parte executada apresentou exceção de pré-executividade na qual arguiu a inexistência de fato gerador do imposto em cobrança. Instado a se manifestar, o exequente rechaçou os pleitos do excipiente e requereu o regular prosseguimento do feito. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, dou por citada a parte executada ante seu comparecimento espontâneo, nos termos do disposto no art. 239, § 1o, do CPC. Com relação à alegação de inexistência de fato gerador, a despeito dos documentos juntados aos autos, bem como dos fatos narrados na peça defensiva, observo tratar-se de causa de pedir complexa, em que há de se oportunizar, primeiramente, o contraditório à parte excepta, bem como realizar a dilação probatória, a fim de se verificar os fatos narrados pela excipiente. Registra-se, ainda, que a Certidão de Dívida Ativa, por força do artigo 204 do CTN e do artigo 3o da Lei no 6.830/80 goza de presunção de liquidez e certeza, cabendo a parte interessada comprovar a ausência de quaisquer dos requisitos elencados no artigo 2o, § 5o, da Lei 6.830/80. Destarte, não há como se auferir, em sede de cognição sumária, a nulidade das CDA’s em comento, face à carência de elementos aptos a demonstrar tal direito e, ainda, à necessidade de dilação probatória. Conforme jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Nesse sentido, firmou-se a Súmula 393 do STJ: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". Segundo estabelece o artigo 1o da Lei Complementar 116/03, o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços. Apesar de o artigo 19 do Decreto Distrital 25.508/05 estabelecer que constatada a existência de contribuinte não inscrito no CF/DF, será este inscrito de ofício, ficando o mesmo obrigado a apresentar a documentação contida nos arts. 16 e 17 da mesma Lei, conforme o caso, na unidade de atendimento da Receita competente. Assim, embora a inscrição cadastral gere presunção de que se exercita a atividade profissional, é cabível demonstração no sentido contrário, mediante produção de provas. Essa é a previsão do art.70 do Decreto Distrital 25.508/05, in verbis: “Poderá ser cancelado o lançamento do imposto de profissionais autônomos, mediante comprovação de forma inequívoca do não exercício da atividade no período a que se referir, conforme dispuser ato da Secretaria de Estado de Fazenda”. O Decreto no 25.508/2005 regula o ISS aos profissionais liberais e estabelece em seu art. 70 que: "poderá ser cancelado o lançamento do imposto de profissionais autônomos, mediante comprovação do não exercício da atividade no período a que se referir, conforme dispuser ato da Secretaria de Estado de Fazenda." A Secretaria de Fazenda do Distrito Federal editou a Portaria no 215/2006, regulamentando essa comprovação inequívoca do não exercício da atividade. A declaração de imposto de renda, bem como o documento de ID 173347746 não são suficientes para a comprovação da falta do exercício do trabalho que justifique o fato gerador, diante da PORTARIA No 215, DE 19 DE JULHO DE 2006. Veja-se, portanto, que a pretensão do executada esbarra na Súmula 393/STJ. Precedente: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ISS. ARGUIÇÃO DE INEXIGIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. I. O cabimento da exceção de pré-executividade está adstrito a dois parâmetros bem definidos: a matéria deve ser de ordem pública e, por conseguinte, suscetível de conhecimento ex officio pelo juiz, e não deve haver necessidade de produção de prova, dada a incompatibilidade de qualquer dilação probatória com a moldura procedimental da execução. II. O lançamento do ISS de profissionais autônomos pode ser cancelado "mediante apresentação de declaração do órgão ou entidade fiscalizadora da atividade profissional, acompanhada de declaração pessoal, sob as penas da lei, de que não tenha prestado serviço como profissional autônomo", nos termos do artigo 70 do Decreto Distrital 25.508/2005 e do artigo 1o da Portaria 215/2006, da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal. III. Declaração do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal atestando a interrupção do registro profissional do executado depois da constituição do crédito tributário não infirma os predicados de certeza, liquidez e exigibilidade da CDA em que se funda a execução fiscal. IV. Se, no caso concreto, a prova pré-constituída não revela de plano a nulidade do título que embasa a execução fiscal, a análise da tese de defesa esbarra na limitação cognitiva e probatória da exceção de pré-executividade. V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1424844, 07301103720218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Por fim, considerando a Resolução CNJ 547/2024, aguarde-se a execução do Acordo de Cooperação Técnica 103/2024 e do respectivo Protocolo de Execução n. 1, noticiados no PA SEI 41788/2023, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias úteis. Caso transcorrido referido prazo sem qualquer medida, retornem os autos conclusos. Intimem-se.” Corroborando o d. Juízo a quo, vale assentar que a exceção de pré-executividade, admissível a qualquer tempo e grau de jurisdição, tem como característica primordial a limitação probatória, propiciando a defesa de questões objetivas desde que assentadas em prova pré-constituída. Embora ausente expressa previsão legal, admite-se ao executado submeter ao exame judicial a falta de pressuposto processual ou de condição da ação, matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício pelo órgão jurisdicional. Consoante o enunciado da Súmula n. 393/STJ, "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória", sendo, nesse caso, dispensada a exigência de garantia da execução prevista no art. 16 da Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/80). Assim, a exceção de pré-executividade em sede de execução fiscal é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, quais sejam: a) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juízo e; b) que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Por conseguinte, é admitida apenas quando o vício que se atribui ao título executivo, ou o impedimento à exequibilidade, se apresente suficientemente hábil a invalidar de plano a execução, sem necessidade de se utilizar dos embargos à execução. Por sua vez, não se pode ignorar que a CDA é dotada de presunção de legitimidade. De fato, o débito regularmente inscrito goza de presunção de certeza e liquidez, só podendo ser afastado por prova inequívoca a cargo do executado ou de terceiro a quem aproveite (Lei n. 6.830/80, art. 3o, parágrafo único; CTN, art. 204, parágrafo único). Dito isso, in casu, a alegação do excipiente de que não exerceu seu ofício de engenheiro mecânico nos anos de 2008 e 2010 diz respeito à matéria de mérito sujeita à análise probatória. Com efeito, contrário ao argumento recursal, os documentos carreados ao feito não constituem elemento de prova peremptório quanto aos fatos alegados, de forma que não caracterizam prova pré-constituída do direito afirmado, sendo passíveis de impugnação pelo ente público exequente. No ponto, convém registrar que, em caso semelhante, este e. Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que “A mera apresentação da certidão emitida pelo CREA/DF informando que não houve, no período de 1997 a 2014, Anotação de Responsabilidade Técnica – ART em nome do contribuinte para elaboração e/ou execução de obras ou serviços não possui o condão de desconstituir a presunção de certeza e liquidez de que goza a CDA que aparelha o feito executivo. Isso porque não comprova, de forma inequívoca, a ausência de qualquer prestação de serviços de engenharia pelo executado nos reportados anos, mas tão somente a ausência de ART vinculada ao seu nome (...)” (Acórdão 1413249, 0702911-06.2022.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/03/2022, publicado no PJe: 03/05/2022.) Logo, não se constata prima facie vício concludente que inquine de nulidade o título executivo fiscal, encontrando-se, a princípio, presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC). Nessas circunstâncias, ausente o requisito da probabilidade do direito vindicado, resta inviabilizado o pedido liminar. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 18 de outubro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator